Tribunal: TJMT
Processo: 1014950-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014950-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GREICE KELLY PEREIRA BARROS (AGRAVADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 265.900.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESIGNAÇÃO DE LEILÃO DO IMÓVEL SOBRE O QUAL A AGRAVADA DIZ EXERCER POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO AVERBADO À MARGEM DA MATRÍCULA – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO PELO PROPIETÁRIO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL PARA REAVER O PREJUÍZO DO BANCO, QUE É TERCEIRO DE BOA FÉ – SITUAÇÃO QUE, EM TODO CASO, NÃO CONFIGURA TURBAÇÃO –
CONDUTA DO BANCO LIGADA AO ASPECTO DO DOMÍNIO/TITULARIDADE DO BEM –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA POSSE –

RECURSO PROVIDO. 1. Embora o fato de o compromisso de compra e venda do imóvel não ter sido averbado à margem da matrícula não impeça que a parte que se diz possuidora o utilize à defesa da posse e demais direitos obrigacionais, tal fato limita a produção dos efeitos do pacto, não atingindo, por exemplo, o terceiro adquirente de boa-fé. 2. A alienação extrajudicial do imóvel não pode ser considerada como ato de turbação, pois a medida está ligada tão somente ao aspecto do domínio/titularidade do bem, e não diretamente à posse.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Manutenção da Posse
” (Proc. no 1011239-63.2021.8.11.0002), ajuizada contra o agravante, e também contra EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA e CÉLIA MARIA DE ARRUDA PAULA, por GREICE KELLY PEREIRA BARROS, deferiu o pedido autoral de antecipação dos efeitos da tutela, “
determinando, em consequência, a expedição do respectivo mandado em favor da autora para mantê-la na posse do lote 15, localizado na quadra 86, residencial Nova Fronteira, Cidade de Deus, Várzea Grande,
(...)
, até o deslinde do feito ou decisão em contrário, devendo a requerida se abster de promover quaisquer atos de turbação sobre a posse da demandante, sob pena de multa de R$ 3.000,00
” (cf. Id. no 98740480).

O agravante sustenta que, como credor fiduciário, observou todos os procedimentos legais necessários à consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide, não sendo cabível agora, no momento em que finalmente poderá alienar o bem para conseguir meios à quitação da dívida deixada pelo devedor fiduciante, ver-se obstado de prosseguir com o regular procedimento disciplinado na Lei no 9.514/97, sobretudo quando se considerar que “
a agravada é estranha ao contrato de financiamento imobiliário (alienação fiduciária) firmado entre o Banco Bradesco e o sr. Rubens Dam Kumagawa em 27/12/2019
(este que, à época, figurava como proprietário registral do imóvel),
bem como que,
(por outro lado)
,

a mesma foi negligente em não averbar na matrícula do imóvel a suposta compra e venda realizada junto à correquerida Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda – Me ocorrida em 05/06/1998
”
.

Diz, nesse sentido, que

“
cumpriu com a parte que lhe cabia, concedendo o crédito ao Sr. Rubens Dam Kumagawa da maneira como lhe fora solicitado, onde lhe foi dado em garantia do contrato o imóvel de matrícula no 10.571
”, e, mais tarde, após o inadimplemento da dívida, intimou-o para que pudesse saldá-la e, como ele não o fez, consolidou-se a propriedade do imóvel

em seu favor, tudo nos moldes prescritos pela Lei no 9.514/97. Em contrapartida, “
a autora, assim como seus pais Sr. Israel Pereira de Barros e Sra. Carmelinda Pereira de Barros, nunca foram legítimos proprietários do imóvel de matrícula no 10.571, muito embora tenha juntado aos autos o instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel loteado formalizado junto a co-requerida Empreendimentos Nossa Senhora da Guia
”, eis que nunca houve a transferência do domínio por meio do registro de título translativo, e, além disso, sequer chegou a ser averbado à margem da matrícula do imóvel a existência do compromisso de compra e venda, de modo que, na verdade, “
falta legitimidade à agravada para questionar a conduta do agravante por ocasião da inexistência de averbação na matrícula e publicidade do ato perante terceiros de boa-fé
”, e, nesse sentido, “
não se vislumbra que a ‘suposta’ falta de intimação pessoal da agravada acerca dos leilões possa ter comprometido o exercício de seus desses direitos, haja vista que em nenhum momento logrou êxito em demonstrar de que forma teria sido prejudicado pela falta de intimação
”
.

Impugna, por fim, a imposição e valor da multa cominatória, pois, a seu ver, no patamar em que foi fixada, a multa não está propriamente atendendo a uma função coercitiva, e, sim, sendo medida desproporcional com as circunstâncias da lide e vindo a dar azo ao enriquecimento sem causa da outra parte.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a “
liminar de manutenção de posse e suspensão do procedimento extrajudicial de alienação do imóvel (leilões)
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 98725499).

A decisão vinculada ao Id. no 101645956 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso, combatendo os fundamentos recursais, e requerendo o desprovimento do agravo (cf. Id. no 102584968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Na inicial, a autora/agravada afirma que, em 1998, seus pais adquiriram o lote 15 na quadra 86, Residencial Nova Fronteira, Cidade de Deus, Várzea Grande, registrado sob a matrícula 10571 no 1o Serviço Notarial de Várzea Grande, e que, ela, a autora, reside no local desde 2007, mas, em 05 de abril de 2021, descobriu que o imóvel estava sendo leiloado pelo agravante.

A decisão agravada deferiu o pedido de manutenção da autora na posse, porque, segundo o magistrado, os documentos apresentados mostram que o “
lote em discussão consta em Instrumento Particular de Partilha Amigável de Bens realizado entre os genitores da requerente (id. 53214212), bem assim a autora trouxe aos autos Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra do imóvel firmado entre Empreendimentos Nossa Senhora da Guia e seus pais (id. 53223243). Além disso, evidente a turbação e o perigo de dano, haja vista que o imóvel está indo a leilão”
(cf. Id. n.

98740480).

No presente recurso,
a documentação acostada demonstra, de modo convincente, que o imóvel objeto da lide, matriculado sob o no 10.571 no SRI da comarca de Várzea Grande, foi alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco por Rubens Dam Kumagawa, este que, à época, segundo informa os registros da matrícula do imóvel, era o proprietário do bem (cf. Id. no 98740461), como também que, diante do não pagamento da dívida garantida pela alienação fiduciária, o Banco Bradesco passou a adotar os procedimento legais à consolidação da propriedade fiduciária e alienação extrajudicial do imóvel para reaver o seu prejuízo (cf. Id. no 98740456 ao 98740477), e, além disso, em outra frente, confirma outro ponto central da tese recursal que é a de que o compromisso de compra e venda do imóvel anunciado pela agravada nunca foi averbado à margem da matrícula, o que certamente não impede que ela o utilize à defesa da posse e demais direitos obrigacionais, contudo, limita a produção dos efeitos do pacto, não atingindo, por exemplo, o terceiro adquirente de boa-fé, como, ao que tudo indica, parece ser o caso do Banco/agravante.

Sob outra ótica, analisando a questão estritamente do ponto de vista possessório, não é condizente com a ideia de “
justo receio de ter molestada a posse
” a conclusão decisória de que é “
evidente a turbação e o perigo de dano, haja vista que o imóvel está indo a leilão
”, eis que a alienação extrajudicial está ligada tão somente ao aspecto do domínio/titularidade do bem, e não diretamente à sua posse.

A prova da turbação depende de comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher a plena fruição possessória sobre o imóvel, e que tais condutas sejam marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão a “
manu militari
” do imóvel, obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido, o que, claramente, não é o caso dos autos.

No caso
, não havendo, de modo atual, o premente risco de a posse da agravada ser injustamente molestada pelo agravante, deve ser provido o presente recurso.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão que deferiu o pedido autoral de antecipação dos efeitos da tutela.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022